Tribunal: TJDFT
Processo: 0731320-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731320-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES AGRAVADO: CONDOMINIO GOLDEN PLACE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0731799-79.2022.8.07.0001, julgou procedente o pedido para determinar ao réu que preste as contas relativamente ao período em que foi síndico do condomínio autor, de junho de 2017 até 12 de julho de 2018, resolvendo o mérito da primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em suma, que toda a documentação referente à sua gestão foi entregue ao condomínio no processo no 0732676-58.2018.8.07.0001, e que é necessária a apreciação do pedido incidental de exibição de documentos pelo agravado antes de iniciada a segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, pois os documentos são necessários para a prestação das contas exigidas. Alega que houve violação da convenção condominial, pois não houve assembleia com edital específico para que o agravante tivesse a oportunidade de prestar contas em assembleia condominial. Afirma estar presente erro material na decisão agravada, pois o período de gestão do agravante foi de 1o de julho de 2017 a 12 de julho de 2018. Suscita nulidade da decisão por cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a oitiva das testemunhas indicadas. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos IDs 49517589 e 49517590. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 161248933 na origem): Trata-se de ação de exigir contas proposta por CONDOMÍNIO GOLDEN PLAC em face de GUSTAVO HENRIQUE CAVALCANTI SALES. Narrou a parte autora que: (i) o réu foi síndico do condomínio no período de junho de 2017 até o dia 12 de julho de 2018; (ii) após inúmeras irregularidades verificadas, o requerido foi destituído do cargo em assembleia ocorrida em 12 de julho de 2018; (iii) após sua saída foi necessário ajuizar ação de obrigação de fazer e entrega de coisa certa (no 0732676-58.2018.8.07.0001) para a entrega dos balancetes e demais documentos que estavam em sua posse, bem como ajuizou ação de cobrança que tramitou perante a 14a Vara Cível de Brasília (no 0714788-08.2020.8.07.0001), diante de irregularidades constatadas em assembleia; (iv) em janeiro de 2019, o réu foi notificado para prestar esclarecimentos, mas não o fez. Requereu que o réu seja compelido à prestação de contas do período em que representou o condomínio como síndico. O réu apresentou contestação em que alegou preliminarmente litispendência com o processo no 0714788-08.2020.8.07.0001; ilegitimidade do advogado, por inexistência de poderes específicos para atuar na causa. No mérito alega que: (i) não há interesse de agir, pois as contas da gestão de 2017-2018 foram prestadas e aprovadas na íntegra pela assembleia de condôminos realizada em 03/02/2018; (ii) as irregularidades apontadas ocorreram em razão do subsíndico à época, Sr. Adivino Pedro Alcântara, ter invadido a administração do condomínio, furtado documentos e realizado, indevidamente, o bloqueio de contas e o cancelamento de débitos automáticos do condomínio que ocasionaram prejuízos ao condomínio, questões que foram objeto do processo no 0714765-33.2018.8.07.0001, perante a 7a Vara Civil de Brasília; (iii) diversamente do que alega a atual síndica, nunca foi convocado para prestar contas em assembleia condominial, pois o suposto edital de convocação seria genérico; (iv) os documentos que estão sendo exigidos já foram entregues para o condomínio no processo no 0732676-58.2018.8.07.0001; (v) a assembleia marcada para que ele prestasse contas, foi adiada. Requereu o indeferimento da inicial e no caso de prosseguimento do feito, a exibição de todos os documentos fiscais que estão em posse da autora, quebra de sigilo do e-mail goldenplacesindicogustavo@gmail.com e, ao final, a improcedência do pedido. Em réplica, a parte autora reiterou os termos da inicial. Nos termos da decisão de ID. 147778450, a parte autora foi intimada para “esmiuçar o interesse nesta demanda de exigir contas ou discriminar um a um os documentos que deixaram de ser apresentados e que são necessários para a verificação das contas, em especial porque os livros financeiros e os extratos bancários do condomínio podem ser acessados pelo atual síndico.”, tendo alegado que: (i) a presente ação se faz necessária em virtude do conselho fiscal ter constatado irregularidades em pagamentos feitos pelo requerido após análise dos livros contábeis que lhes foram entregues por meio da ação no 0732676-58.2018.8.07.0001; (ii) parte desses valores já estão sendo cobrados por meio da ação no 0714788-08.2020.8.07.0001 em tramite perante a 14a Vara Cível de Brasília, mas ainda há uma séria de irregularidades contábeis e financeiras, motivo pelo qual se faz necessária a prestação de contas em juízo do período em que o requerido foi sindico do condomínio; (iii) o requerido foi chamado para prestação contas por meio do edital anexo datado de 22/01/2019, com assembleia realizada em 29/03/2019, mas quedou-se inerte, não havendo outra alternativa senão a propositura da presente ação; (iv) não há que se falar em litispendência, pois uma das ações teve como objeto a apresentação de documentos e a outra, cobrança de valores. É o breve relatório. DECIDO. I – Das preliminares a) Litispendência com o processo n. 0714788-08.2020.8.07.0001 A teor do disposto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o do CPC, verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. A identidade ocorre quando há repetição dos três elementos da ação, quais sejam, as partes, a causa de pedir e o pedido. A diferença entre os institutos reside no estado em que se encontra a ação que foi reproduzida. Se esta ação ainda está em curso caracteriza-se a litispendência; a coisa julgada incide quando a ação inicialmente proposta já recebeu sentença da qual não caiba mais recurso. O requerido alega que a presente demanda guarda similitude integral com o objeto do processo n. 0714788-08.2020.8.07.0001 em trâmite na 14a Vara Cível de Brasília. Nada obstante, embora a relação jurídica discutida em ambos os feitos seja semelhante, não há repetição dos elementos da ação nos moldes acima alinhados, isso porque no referido processo o objeto não é a prestação de contas, mas a cobrança de valores que o condomínio não reconheceu como despesas legítimas. b) Ilegitimidade do advogado A procuração outorgada pela parte autora confere poderes gerais para atuar em qualquer juízo ou instância, não havendo necessidade de poderes específicos para que o advogado possa atuar no presente processo. Tal entendimento encontra respaldo no art. 105 do Código de Processo Civil, que dispõe que a procuração geral para o foro abrange o poder de praticar todos os atos necessários ao regular andamento do processo, inclusive os de postulação e os de representação em juízo. Nesse sentido, a representação processual está regular, não havendo fundamento jurídico para o acolhimento dessa preliminar. II- Do mérito As questões controvertidas estão suficientemente elucidadas pelos documentos juntados pelas partes, estando o processo em condição de receber julgamento. Assim, julgo antecipadamente o mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC. Conforme preconiza o art. 550, § 1o, do CPC, aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas do réu deve especificar as razões de sua pretensão e instruir a petição inicial com documentos comprobatórios dessa necessidade. No presente caso, a parte autora alegou que o réu, ex-síndico do condomínio, foi destituído do cargo em razão de diversas irregularidades cometidas durante sua gestão. Após sua saída, foram ajuizadas ações para obter a entrega de documentos que estavam em posse do réu e para cobrar valores que lhe eram devidos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos lançamentos e despesas efetuadas durante seu mandato. O artigo 1.348, inciso VIII, do Código Civil estabelece que compete ao síndico prestar contas à assembleia anualmente e quando exigidas. Portanto, é dever do síndico efetuar a prestação de contas aos condôminos referente ao período em que administrou os bens e valores do condomínio. Caso não cumpra essa obrigação, a exigência judicial ou extrajudicial pode ser feita. No caso em questão, o réu não conseguiu comprovar que já prestou contas referentes ao período de junho de 2017 a julho de 2018, em que atuou como síndico do condomínio da parte autora. A ata de assembleia de ID 134669797 – página 2, realizada em 03/02/2018, não comprova a aprovação das contas pela assembleia, uma vez que se refere apenas às contas relativas ao período de julho a dezembro de 2017. Além disso, menciona explicitamente que as contas precisam ser aprovadas em assembleia, informando apenas que um dos conselheiros fiscais teria aprovado as contas em seu parecer, e que outra conselheira, após análise do balancete do mês de dezembro de 2017, teria aprovado as contas com ressalvas. Ao contrário do alegado pelo requerido, a assembleia marcada para a prestação de contas não foi adiada, sendo realizada em 29/03/2019, conforme a ata de ID 134669800, que comprova sua convocação por meio do edital de ID 134669799. Além disso, a simples entrega da documentação contábil no processo no 0732676-58.2018.8.07.0001 não é suficiente, uma vez que o réu tem o dever de justificar as despesas realizadas para que o conselho fiscal possa emitir seu parecer e submeter as contas à assembleia. Portanto, é imprescindível a apresentação das contas pelo requerido em face do cargo de síndico exercido no período de junho de 2017 a 12 de julho de 2018. ANTE O EXPOSTO, rejeito as preliminares, e, no mérito, julgo procedente o pedido para determinar ao réu que preste as contas relativamente ao período de junho de 2017 até o dia 12 de julho de 2018, com a apresentação dos comprovantes de receitas e despesas, na forma prevista no "caput" do art. 551 do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar (art. 550, § 5o, CPC). Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), tendo em vista que não há condenação nem proveito econômico nesta fase e o valor da causa é muito baixo. Publique-se. Intime-se o réu para que apresente as suas contas no prazo legal. Passo à análise dos argumentos aduzidos pelo agravante. 1. PRELIMINARES 1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA O agravante suscita preliminar de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a oitiva das testemunhas indicadas. Melhor razão não lhe assiste. O art. 370, parágrafo único do Código de Processo Civil expressamente autoriza o juiz a indeferir as diligências inúteis e as meramente protelatórias: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, tratando-se da primeira fase da ação de exigir contas, o mérito da discussão diz respeito exclusivamente à existência da obrigação de prestar contas. Entretanto, as testemunhas indicadas pelo agravante em sua petição de especificação de provas (ID 141348006 nos autos de origem) dizem respeito a fatos referentes à regularidade das contas e a suposto ingresso indevido na sala de administração e bloqueio nas contas do condomínio. Assim, os fatos que o agravante pretende provar por meio das testemunhas indicadas são impertinentes para o objeto da ação no presente momento processual, uma vez que dizem respeito à regularidade das contas, que é objeto de análise apenas na segunda fase do procedimento especial de prestação de contas, depois de verificada a existência da obrigação de prestar contas e apresentadas as contas exigidas. Desta forma, é desnecessária a produção das provas requeridas pelo agravante e, consequentemente, é legítimo o seu indeferimento pelo Juízo a quo, não configurando cerceamento de defesa. Assim, REJEITO a preliminar aventada. 1.2. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – DECISÃO CITRA PETITA O agravante aduz que toda a documentação referente à sua gestão foi entregue ao condomínio no processo no 0732676-58.2018.8.07.0001, e que é necessária a apreciação do pedido incidental de exibição de documentos pelo agravado antes de iniciada a segunda fase do procedimento da ação de exigir contas, pois os documentos são necessários para a prestação das contas exigidas. De fato, consta do termo juntado no ID 138900602, pág. 73 a 76 acordo entre as partes, realizada no processo no 0732676-58.2018.8.07.0001, em que o agravante concordou entregar ao condomínio os documentos referentes à sua gestão como síndico. O agravante requereu, em sua contestação, que o Juízo determine ao condomínio autor a exibição de todos os livros fiscais e balancetes do condomínio entre o período de 1o de julho de 2017 e 12 de julho de 2018. Entretanto, o Juízo de origem não examinou o referido pedido na decisão agravada. Ressalte-se que é necessária a apreciação do pedido antes do início da segunda fase da ação de exigir contas, pois a exibição dos documentos é necessária para que o réu possa elaborar as contas a serem prestadas no prazo de 15 (quinze) dias assinalado pela decisão agravada. Nos termos do art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil, constatada a omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal poderá julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...) § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...) III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; Assim, considerando que o processo se encontra em condições de imediato julgamento, é cabível a apreciação em segunda instância do mérito dos pedidos. Desta forma, diante da entrega ao condomínio dos documentos necessários à prestação de contas, mostra-se cabível o deferimento do pedido incidental de exibição pelo condomínio dos documentos requeridos pelo agravante em sua contestação, quais sejam, os livros fiscais e balancetes do condomínio entre o período de 1o de julho de 2017 e 12 de julho de 2018. 2. MÉRITO No mérito, a controvérsia recursal, no presente estágio processual, diz respeito à obrigação do agravante de prestar contas ao agravado. É cediço que o procedimento especial da ação de exigir contas se divide em duas fases, em que, na primeira, aprecia-se a existência da obrigação de prestar contas, e na segunda, é examinada a regularidade das contas prestadas, conforme previsto no art. 550 do Código de Processo Civil: Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. § 2o Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro. § 3o A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado. § 4o Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 . § 5o A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar. § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. No caso em tela, a ação de exigir contas foi ajuizada por condomínio edilício em face de ex-síndico. A obrigação do síndico de prestar contas à assembleia de sua administração do condomínio é prevista no art. 1.348, VIII do Código Civil: Art. 1.348. Compete ao síndico: (...) VIII - prestar contas à assembléia, anualmente e quando exigidas; Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de exigir contas por condomínio edilício visando a prestação de contas por ex-síndico, quando estas não tenham sido devidamente apresentadas, sendo desnecessária a prévia reprovação das contas em assembleia geral: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. ADMINISTRAÇÃO DE BENS E INTERESSES ALHEIOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. PRÉVIA REPROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de exigir contas é regida por procedimento especial e se compõe de dois momentos processuais. No primeiro, o juízo decide a respeito da obrigatoriedade do requerido em prestar contas. No segundo, examinará as contas apresentadas para decidir sobre a existência ou não de saldo em favor do requerente. 2. As contas devem ser "instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo." (CPC, art. 551, § 2o). 3. A função do administrador de condomínio (síndico) se pauta em amplos poderes de administração. Saliente-se que, ademais de representar os interesses dos condôminos, deve documentar todo o ativo e passivo da entidade. Ao assumir essa posição, o agravante assumiu as obrigações legais de caráter administrativo, e o dever de gerenciar os bens pertencentes ao condomínio. 4. A prestação de contas, é resultado da administração de recursos alheios, tornando-se um dever do síndico de apresentar perante os interessados (condôminos) com o intuito de demonstrar de forma clara e transparente o exato cumprimento das obrigações ao tempo do seu mandato. 5. A prestação de contas à assembleia é obrigação atribuída ao síndico, confira-se o art. 22, alínea "f", da Lei no 4.591/1964, de conformidade com as disciplinas do artigo 1.348, inciso VIII, do CC. É óbvio que referida prestação de contas inclui todos os valores administrados pelo síndico, não cuidando apenas do dever de expor a movimentação financeira referente às taxas e despesas ordinárias, mas também às extraordinárias. É incontroverso que o agravante exerceu o cargo de síndico no período em que se requer a prestação de contas. Logo, a prestação contas se faz exigível, já que houve o manuseio de valores e bens alheios, não havendo falar, pois, em carência de interesse processual 6 Não se faz necessária a prévia reprovação das contas apresentadas em assembleia geral, com subsequente parecer do conselho fiscal, como pressuposto para a exigência da prestação de contas pleiteada. Precedente Acórdão 1014735. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1706007, 07058987820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SÍNDICO. CONTAS. ALEGADAS IRREGULARIDADES DE GESTÃO E REJEIÇÃO DAS CONTAS APRESENTADAS À ASSEMBLEIA. CONTAS. PRESTAÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL DO SÍNDICO. DIREITO DE EXIGIR CONTAS PELO CONDOMÍNIO. AFIRMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR AS CONTAS DEMANDADAS. CONTAS. EXERCÍCIOS VARIADOS. SUBMISSÃO A APROVAÇÃO ASSEMBLEAR. APROVAÇÃO PELO COLEGIADO DE CONDÔMINOS. REVOLVIMENTO. INVIABILIDADE. DESOBRIGAÇÃO DO GESTOR. MODULAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NECESSIDADE. EXTINÇÃO DA FASE COGNITIVA DO PROCEDIMENTO COMUM. INEXISTÊNCIA. DECISÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 550, § 5o). INTERPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ação de prestação de contas é sujeita a procedimento especial compartimentado em duas fases, estando a primeira fase destinada à aferição da subsistência da obrigação de dar contas e do direito de exigi-las e, eventualmente, ao exame das contas prestadas se reconhecida a obrigação; a derradeira fase da lide, a seu turno, é dependente da resolução da fase antecedente, e, reconhecida e cominada a obrigação de prestar contas, está reservada à apreciação do acerto e lisura das contas apresentadas, quando, então, deverá ser emitido pronunciamento valorativo sobre a prestação levada a efeito (CPC, art. 550). 2. Com as inovações do atual Código de Processo Civil, o conceito legal de sentença passara a ser definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, pondo fim a uma fase processual, como também pelo seu conteúdo, e dois critérios ensejam a caracterização dum pronunciamento judicial como sentença: (i) quando "põe fim" à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo o mérito, ou à execução; (ii) quando ostenta natureza terminativa, nos termos do art. 485, ou definitiva, consoante o art. 487, ambos do NCPC. 3. Considerando que a sentença deve implicar a extinção da fase cognitiva do procedimento comum ou da execução, o provimento judicial que resolve a primeira fase da ação de exigir contas ostenta natureza de decisão interlocutória que resolve parcialmente o mérito, resultando que o provimento deve ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento, e não apelação, haja vista que destinada à aferição do dever da parte ré em prestar as contas exigidas, não se imiscuindo o julgador, ainda, no exame da legitimidade de eventuais contas apresentadas, consoante disposto na atual redação do art. 550, § 5o do NCPC. 4. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreende durante o exercício do múnus ao universo de condôminos reunidos em assembleia convocada com esse objetivo na forma prescrita em sua convenção, (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea "f"; CC, art. 1.348, inciso VIII), daí defluindo que, apuradas irregularidades na gestão do condomínio e reprovadas as contas que apresentara o síndico, afigura-se legítima a pretensão do condomínio de obter contas do gestor, inclusive judicialmente. 5. No formato legal, o síndico deve dar contas da gestão que empreendera ao condomínio e dos recursos coletivos advindos dos condôminos à assembleia anual dos condôminos, que, na reunião, atuam como auditores e árbitros das contas apresentadas, e, havendo aprovação das contas formuladas, o síndico, quanto ao aprovado, fica desobrigado e desonerado, tornando inviável que o condomínIo lhe demande nova prestação das contas já aprovadas pelo órgão originalmente provido de competência para tanto (CC, art. 1.348, VIII). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1426323, 07068404720228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a falta de apresentação das contas devidas resta comprovado por meio do edital juntada no ID 134669799, datado de 22 de janeiro de 2019, que convoca a realização de assembleia para “discutir e votar a prestação de contas da Administração, relativas aos exercícios findos e ainda não submetidos à aprovação”, e da ata de assembleia geral ordinária juntada no ID 134669800, em que não houve apresentação das contas referentes à gestão do agravante, mas apenas de contas referentes a outra gestão finda. Assim, ausente a apresentação das contas devidas pelo agravante, resta configurado o descumprimento do dever de prestar contas do ex-síndico e, consequentemente, correto o julgamento de procedência da primeira fase da ação de exigir de contas. Entretanto, mostra-se necessária a correção do erro material presente na decisão agravada, uma vez que o período de gestão do agravante não se iniciou em junho de 2017, mas em 1o de julho do referido ano, conforme a ata de eleição juntada no ID 134669795. Assim, o período de prestação de contas deve ser retificado para 1o de julho de 2017 a 12 de julho de 2018. Desta feita, em sede de cognição sumária, considero presente a probabilidade do provimento, ainda que parcial, do recurso, bem como o periculum in mora, diante da necessidade de apresentação dos documentos para elaboração das contas determinadas pelo Juízo de origem, e entendo cabível o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo a fim de suspender o prosseguimento do processo de origem até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023 15:13:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador